Tribunal: TJDFT
Processo: 0718952-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718952-22.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JOSÉ WILSON SOUZA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. DELITO DE NATUREZA FORMAL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE ROUBO. TRAUMA QUE EXTRAPOLA O ABALO PSICOLÓGICO INERENTE ÀS VÍTIMAS DE CRIMES PATRIMONIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA CABÍVEL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CP. INAPLICÁVEL. AUMENTO DE PENA NO ROUBO PELO USO DE ARMA DE FOGO. PROVA DE SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso da Defesa parcialmente conhecido. 2. Para a configuração do crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), de natureza formal, basta a participação da criança ou adolescente na prática de delito na companhia de imputável. Assim, é desnecessária a prova de efetiva corrupção do menor envolvido ou de já ser corrompido à época do fato. Esse é o entendimento firmado na Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça (“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”). 3. Tendo a vítima sofrido trauma psicológico, interferindo em sua vida cotidiana, resta justificada a valoração negativa das consequências do crime. 4. Não tendo sido os pais da vítima, pessoas idosas, diretamente atingidos pelas condutas dos agentes, apesar de estarem na residência onde ocorreram os fatos, não é razoável a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP, relativa a vítimas maiores de sessenta anos. 5. Consoante enunciado da Súmula n. 22 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”. Ademais, segundo a dicção do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro. 6. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da Acusação conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, asseverando atipicidade quanto ao crime de corrupção de menores, porque o adolescente já se encontrava corrompido; b) artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, com vistas à exclusão da causa do aumento de pena (uso da arma de fogo), e à consequente desclassificação para o crime de roubo simples; e c) artigos 33, § 2o, alínea “c”, 59 e 68, todos do CP, ao argumento de que a pena deve ser arbitrada no mínimo legal, a qual poderá ser cumprida em regime inicialmente em regime aberto, permitindo-se que o recorrente seja colocado em liberdade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao alegado malferimento ao artigo 244-B do ECA, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.112.326/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 1o/12/2012, Tema 221, concluiu que “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 157, § 2o, inciso II, do CP, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima” (AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/6/2021). No mesmo sentido: AgRg no HC n. 791.065/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, 59 e 68, todos do CP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027